Tribunal: TJDFT
Processo: 0729589-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. ILICITUDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de cobrança de seguro prestamista e de “tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem” nos moldes estabelecidos no instrumento negocial ora em exame.
2. A presente hipótese envolve relação jurídica negocial de natureza consumerista. 2.1. O autor pretende obter o reconhecimento da nulidade das cláusulas consideradas abusivas, previstas no instrumento negocial.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553-SP, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do valor das despesas com registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade nas hipóteses de serviço não prestado efetivamente, bem como o controle da onerosidade excessiva no caso concreto.
4. A contratação de seguro prestamista conjuntamente com a celebração do negócio jurídico de mútuo bancário, em regra, não consiste em prática abusiva, salvo nas hipóteses em que a respectiva cláusula tenha sido imposta ao consumidor como condição para a viabilidade do negócio jurídico. 4.1. A contratação da seguradora indicada pela instituição financeira, sem espaço de liberdade para a escolha pelo consumidor, afigura-se abusiva e configura "venda casada", prática vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 972).
5. Recurso parcialmente provido.